Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-40.2022.8.11.0032
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001584-40.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 013.580.201-67 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INDIANARA DA PAIXAO BROETO - CPF: 055.894.321-70 (VÍTIMA), LUZINEIA MARIA FIGUEIREDO DA PAIXAO - CPF: 003.065.041-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO.
TESES DE CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. CIÊNCIA NEQUÍVOCA DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS E DOS EFEITOS DE EVENTUAL DESRESPEITO. CONDENAÇÃO ESCORREITA.
2. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
IMPROCEDÊNCIA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1

Não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória, quando o depoimento da vítima em ambas as fases da persecução penal foi corroborado, tanto pela representação criminal a que procedeu, após ser ameaçada pelo ex-companheiro, quanto pelo depoimento judicial da genitora da vítima, e a própria confissão parcial do apelante, que demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do crime.

1.2

A alegação de que o descumprimento ocorreu devido a questões relacionadas ao filho do casal não torna o crime impossível, pois, o crime de Descumprimento de Medida Protetiva é consumado no exato momento da violação da ordem judicial.

1.3

A alegação de atipicidade da conduta não se sustenta, quando o apelante admite comportamentos impulsivos e raivosos durante o contato com a vítima, e assim procedendo revela-se que não foi consensual e apropriado. Essa admissão de conduta não apenas desmente a tese de atipicidade, mas também reforça a gravidade da violação das ordens judiciais, evidenciando o risco à segurança da vítima.

2. A
substituição
da
pena

privativa
de
liberdade
por
restritivas
de
direitos
mostra-se incabível quando o acusado for condenado por crime praticado com violência física ou grave ameaça, porquanto afasta a configuração do requisito cumulativo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal. Tal impeditivo é reforçado no enunciado sumular 388 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Thiago Pinheiro de Souza
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste – MT.,
que o condenou pela autoria do crime de
Descumprimento de Medida Protetiva
(24-A,
caput,
da Lei no 11.340/06 c.c art. 51, II, alínea “f” c.c art. 71
caput
do CP) à pena de
3 meses
de
detenção
em regime inicial
aberto. (
Id. 221916151)

Em suas
razões
recursais, a Defesa requer a
absolvição
. Seja pelo reconhecimento do
crime impossível e/ou atipicidade
, seja por
insuficiência de prova
.
Subsidiariamente
, requer a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
(Id. 221916156)

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça, são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 221916158).

A
PGJ
em parecer
opinou pelo
desprovimento
do recurso conforme síntese que segue transcrita
(Id. 225396663):

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ARTIGO 147 CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Não acolhimento. Contatos não consentidos pela vítima, o que não configura atipicidade da conduta - Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas - Manutenção da condenação que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
16.09.2022
,
Indianara da Paixão Broeto
procurou à Delegacia de Polícia do município de Rosário Oeste-MT informando que
Thiago Pinheiro de Souza
, por não aceitar o término do relacionamento que durou cerca de 2 anos, se dirigiu à residência dela e proferiu palavras de baixo calão, motivo pelo qual ela requereu medidas protetivas em seu favor e o representou criminalmente (Id. 221913276).

Além disso,
Indianara
, perante o Delegado de Polícia, relatou que
Thiago
“
partiu pra cima dela
” e, para se defender, ela
arranhou o pescoço
dele, ao passo que o recorrido tomou e jogou o celular dela no chão e a ameaçou lhe dizendo “
ainda vou conseguir o que eu quero fazer com você
” (Id. 221913276 – Pg. 13).

Em
19.09.2022
, o Juízo deferiu medidas protetivas em favor da vítima, consistente nas seguintes providências (Id. 2219132276 – Pg. 22):

“A) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

B) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

C) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E DOS FAMILIARES DELA; LOCAL DE TRABALHO E LAZER FREQUENTADOS PELA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela;”
sic (Destaque original).”

Em
08.11.2022
, a vítima noticiou nos autos, através de novo Boletim de Ocorrência (Id. 221913258), que
Thiago
descumpriu as medidas protetivas ora impostas, porque continuava lhe “
perturbando
”, porquanto enviando mensagens de texto pelo aplicativo de comunicação, via celular (
Whatsapp
), e que além disso, ele estaria
passando
em frente à sua residência constantemente, o que foi confirmado por ela perante o Delegado de Polícia (Id.221913260).

Por esses fatos,
Thiago
foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Descumprimento de Medida Protetivas,
(24-A,
caput,
da Lei no 11.340/06 c.c art. 51, II, alínea “f” c.c art. 71
caput
do CP) a pena de
3 meses de detenção
em regime inicial
aberto.

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Thiago busca a absolvição com base em três argumentos principais:

Crime Impossível
: Inicialmente, a defesa alega que o crime imputado é impossível, dado o contexto dos contatos frequentes e recíprocos entre
Thiago
a vítima. Explica que essas interações estavam exclusivamente voltadas aos assuntos relacionados ao filho menor do casal e, portanto, não poderiam configurar o delito alegado.

Atipicidade da Conduta
: Em seguida, a defesa argumenta que o fato em questão é atípico, ou seja, não se enquadra no tipo penal descrito. Defende que os contatos entre ele e a vítima eram consensuais e não constituíam qualquer ato ilícito, afastando a possibilidade de caracterização do crime.

Insuficiência de Provas
: Por fim, a defesa aponta que a condenação se baseia exclusivamente no depoimento da vítima e que não há provas objetivas suficientes para sustentar a acusação. Ele argumenta que a falta de evidências concretas compromete a validade da condenação e questiona a adequação da decisão com base apenas na palavra da vítima.

Em que pesem os argumentos lançados, não se vislumbra possibilidade de acolhimento de qualquer um dos pedidos. Explico.

Inicialmente, quanto à tese relacionada ao
crime impossível
, cediço que ele caracteriza em casos em que as circunstâncias dos fatos demonstram que o delito não poderia ser consumado em razão da ineficácia absoluta do meio empregado para sua execução ou pela impropriedade do objeto. Em outras palavras, a ideia de crime impossível se aplica quando
não há possibilidade concreta de se alcançar o resultado criminoso pretendido
, devido a uma ineficácia absoluta dos meios utilizados.

No contexto específico do crime de
descumprimento de medida protetiva
, alegar que o descumprimento ocorreu em razão de "assuntos voltados ao filho do casal" não transforma a situação em um caso de crime impossível. Isso porque, mesmo que o motivo do descumprimento esteja relacionado a questões familiares, a medida protetiva em si
continua a ser uma ordem judicial válida e aplicável
, cuja violação constitui o crime descrito no art. 24 da Lei 11.343/06, independente das circunstâncias que levaram o descumprimento.

Salienta-se que o crime de descumprimento de medida protetiva é classificado como um crime formal. Isso significa que a consumação do crime ocorre no exato momento em que o agressor viola as ordens estabelecidas pelo juiz. Nesse contexto, a justificativa apresentada pelo agressor para o descumprimento das medidas não se enquadra na hipótese de crime impossível, uma vez que o crime é consumado independentemente da eficácia ou das intenções do agressor.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“(...) Inviável o reconhecimento do crime impossível sob a alegação de ineficácia absoluta do meio do crime de ameaça, uma vez que este crime admite várias formas de execução, sobretudo por meio de palavras, só afastando a tipicidade quando demonstrado de forma inequívoca que o meio empregado é inofensivo. Afasta-se a tese de atipicidade quanto aos delitos de ameaça e vias de fato quando a vítima afirma em seu depoimento que se sentiu atemorizada com as ameaças sofridas e que o agente a agrediu com tapas, sendo prescindível a realização de laudo para comprovação deste. A declaração da vítima acerca da autoria da ameaça é prova suficiente para autorizar o decreto condenatório, sobretudo em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, na clandestinidade.(TJ-RO - APL: 00069347820168220501 RO 0006934-78.2016.822.0501, Data de Julgamento: 20/02/2019, Data de Publicação: 01/03/2019)

Prosseguindo, quando as teses de
atipicidade da conduta e insuficiência probatória
, também não merecem acolhimento.

Isso porque, a vítima, em juízo, contou que se relacionou com
Thiago
maritalmente aproximadamente 3 anos e confirmou os exatos termos da denúncia: “
manter contato com a vítima por meio de mensagens ofensivas no aplicativo do WhatsApp, perturbando-a e injuriando-a, com dizeres como “Vagabunda” “Vai pro inferno”, e passou a denegrir a imagem/pessoa da vítima junto a seu novo companheiro mandando as mensagens para:
“
so serve para curtição, não quer levar nada a sério, só quer aventuras
”). (Id. 221913270- Pg.2)

A informante
Luzinete
, genitora da vítima, confirmou que sua filha solicitou medidas protetivas contra
Thiago.
Após a concessão das medidas,
Thiago
continuou a enviar mensagens para a vítima, com xingamentos, ameaças o que
Luzinete
a tentar interferir nas discussões No entanto, esclareceu que, após o oferecimento da denúncia, Thiago cessou as perturbações. Atualmente, as conversas entre eles limitam-se a tratar de assuntos relacionados ao filho.

Interrogado em juízo,
Thiago confirmou o descumprimento das medidas outrora impostas,
contudo, alegou que nunca foi agressivo com a vítima, o que acontecia “eram momentos de raiva”, que por vezes, “agiu por impulso”.

Após, ao ser interrogado pela defesa,
Thiago
destacou que o descumprimento das medidas, se deu em razão de assuntos, exclusivos, ao filho.

Desse modo, a pretensão de absolvição do delito de descumprimento de medida protetiva mostra-se no todo descabida, pois eventual
consenso da vítima para a aproximação do agente
, tese esta apresentada pela i. defesa, não descaracteriza a figura típica, uma vez que se trata de ordem judicial, a qual deve ser rigorosamente observada.

Além disso, a alegação de que o contato entre
Thiago
e a vítima foi consensual e restrito a questões relacionadas ao filho entra em evidente
contradição
com o próprio depoimento dele, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual admitiu que, durante os contatos com a vítima, demonstrou momentos de raiva e comportamento impulsivo.

Oras,
se os contatos foram realmente sobre assuntos do filho e se
Thiago
estava disposto a manter uma comunicação razoável, não haveria necessidade de agir impulsivamente ou de demonstrar raiva. Assim, a alegação de que o contato foi consensual é, portanto, logicamente inconsistente com o reconhecimento de comportamentos impulsivos e raivosos.

Além do mais, o depoimento da informante
Luzinete
elucidou que as perturbações feitas por
Thiago,
ficou pacífica somente após o oferecimento da denúncia.

Desse modo, dado que a alegação de que o contato foi consensual é desmentida pela própria admissão de comportamentos impulsivos e raivosos, a tese de atipicidade da conduta não se sustenta.

Senão bastasse, “
ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.
(N.U 1002509-19.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Por fim, não persiste também a tese de
insuficiência probatória,
na medida em que a vítima em juízo, confirmou os exatos termos da denúncia e seu depoimento, foi confirmado não somente pelo depoimento da informante
Luzinete
, como também pela confissão parcial do apelante.

Corrobora este temor, o fato de que no dia posterior ao segundo crime, a vítima compareceu na delegacia, noticiou os fatos e já tinha feito o pedido de medidas protetivas, além de manifestar o desejo de representar criminalmente.

A violação da medida protetiva é claramente relevante e deve ser considerada como tal, uma vez que comprometeu a proteção estabelecida para a vítima e não foi um ato isolado ou circunstancial.

Nesse contexto, como não há, no feito, qualquer elemento de prova que desacredite o depoimento da ofendida e o teor do documento já mencionado, impossível cogitar-se de inexistência de prova apta a autorizar um édito condenatório

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
.

Quanto ao tema, confira-se os teores dos excertos dos seguintes julgados:

“(...) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas”. (TJMT. N.U 0000394-24.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

“É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou a ela temor real de concretização do prometido, bem como descumpriu as medidas protetivas que lhe haviam sido impostas, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
(N.U 1025169-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”

Ao contrário do que alegado pelo Apelante, a inexistência de testemunha presencial não desautoriza a condenação, pois, como mencionado acima, basta, para tanto, as palavras da ofendida, em conformidade com a prova documental encartada nos autos.

Dessarte, o pleito absolutório não comporta provimento.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos,
melhor sorte não prospera
, uma vez que a providência almejada esbarra no impeditivo legal insculpido no art. 44, inc. I, do Código Penal, cuja redação proíbe a concessão do benefício quando o crime houver sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, assim como ocorreu na presente hipótese.

Não bastasse, há enunciado sumular do c. STJ reforçando tal vedação:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”
(Súmula 588).

Diante deste cenário, é inegável que o recorrente não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Por todo o exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, tal como, posta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024